Tribunal: TJDFT
Processo: 0719976-74.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXA CONDOMINIAL. PEDIDO DE NULIDADE DO REAJUSTE DA TAXA CONDOMINIAL. NÃO CABIMENTO. RESP 1.280.871/SP. TEMA 882 DO STJ. RE 695.911/SP. TEMA 492 DO STF. DISTINÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA DAS TESES. PECULIARIDADE DA SITUAÇÃO FUNDIÁRIA LOCAL. TAXAS DE MANUTENÇÃO COBRADAS POR ASSOCIAÇÃO. CIÊNCIA E ANUÊNCIA DO ADQUIRENTE NO CONTRATO. LEGALIDADE DA COBRANÇA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.

1. Inexiste cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide nas hipóteses de matéria eminentemente de direito, em que o Juízo reputa desnecessária a produção de outras provas, nos termos do art. 355, inc. I, do CPC. Preliminar rejeitada.

2. Na hipótese, consta da 31a Assembleia Geral Ordinária, realizada em 20/02/2021, as respectivas questões de prestações de contas, previsões orçamentárias e taxa de reajuste. Ademais, conforme consta na Ata (ID: Num. 52828388), a Assembleia foi realizada de forma hibrida e gravada para transcrição, não há prova de que a aprovação dos temas ali discutidos tenha ocorrido sem o quórum necessário. 2.1. Como bem consignou o Juízo singular, “não restou demonstrado que a votação se deu em primeira convocação.” E acrescentou que, “no que toca à quantificação das taxas, observa-se que a requerida, em seu arrazoado resistivo, absteve-se de manifestar insurgência específica, o que atrai, assim, nos termos do art. 341 do CPC, a presunção de aceitação quanto a tal aspecto do pedido”. 2.3. O recorrente, se não estava de acordo com os valores definidos em assembleia, deveria ter submetido a sua insurgência à coletividade e/ou ajuizado uma ação para discutir a questão, porquanto a discordância sobre o valor da taxa de reajuste não autoriza o inadimplemento, que onera toda a coletividade condominial.

3. Consoante entendimento vinculante das Cortes Superiores, firmado no julgamento dos Temas n.o 492 (STF) e n.o 882 (STJ), as associações de moradores não podem cobrar taxas daqueles que não se associaram ou que com elas não anuíram.

4. “As teses firmadas no julgamento do REsp 1.280.871 (Tema n. 882) pelo Superior Tribunal de Justiça e no RE 695911 (Tema n. 492) não se aplicam aos condomínios originados de parcelamentos irregulares de chácaras e fazendas do Distrito Federal, para os quais é permitida a cobrança das taxas condominiais estipuladas em convenção ou assembleia, a fim de evitar o enriquecimento sem causa daquele que usufrui dos serviços prestados sem a devida contraprestação” (Acórdão 1779026, 07235478720228070001, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2023, publicado no DJE: 13/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada).

5. Diante da anuência expressa com o encargo, é lícita a cobrança das despesas condominiais.

6. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.